Tribunal: STF
Processo: HC 245154
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração em habeas corpus recebidos como agravo regimental. 2. Nulidade processual. 3. Não se declara a deficiência da defesa técnica a partir da inércia do requerimento de diligências e da não formulação de determinadas perguntas às testemunhas de acusação. 4. Agravo regimental desprovido.